Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-09.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000475-09.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:

1000475-09.2020.811.9005

Origem:

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

NOVANET

Impetrado:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis

Autoridade Coatora:

Dr.
Claudia Anffe Nunes da Costa

Litisconsorte:

DETRAN

Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.

Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita a Impetrante no feito no.
1002475-12.2019.8.11.0050
.

Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.

A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi deferida no movimento 52587487.

O juízo
a quo
prestou as informações, movimento 54015985.

Não houve manifestação da Litisconsorte.

Pois bem. Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que, com o deferimento da liminar, o recurso inominado foi recebido, sendo enviado à Turma Recursal, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança.

Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

P. R. I. C.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020